Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707315-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: THIAGO SOLIVAN SILVA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA. contra a decisão de ID 185220555, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710422-39.2019.8.07.0007, movida em face de THIAGO SOLIVAN SILVA DE SOUZA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de pesquisa de ativos via Sisbajud com o uso da funcionalidade “Teimosinha” De início, cumpre-me registrar que o pedido de consulta de ativos em nome do executado via Sisbajud, realizado na presente via recursal, não cita de forma específica a modalidade “teimosinha” (ID 56194281). Nesse aspecto, tendo em vista que as consultas requeridas na origem e via agravo de instrumento são diversas entre si e, verificando possível erro material, necessária a manifestação do agravante para elucidar a questão, já que o pedido em grau recursal deve ter congruência com o decidido pelo Juízo de origem. Por conseguinte, tendo em vista que o requerimento considerado na decisão recorrida foi o de busca de ativos via Sisbajud, na modalidade “Teimosinha’, o requerimento de busca de ativos via Sisbajud, na forma simples, não pode ser apreciado neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, antes da análise do pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do tipo específico de pesquisa via Sisbajud cuja avaliação pretende neste grau recursal. Intime-se. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator